Tribunal: CARF
Processo: 13964.000147/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000147/2010-33
ACÓRDÃO
2002-009.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MANUEL ALBERTO VIANA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ADESÃO À TRANSAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA À DIREITO ALEGADO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O recorrente que adere à transação de contencioso administrativo atrai a
aplicação do art. 133, §2o e §3o do RICARF, implicando em desistência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, no sentido de alterar decisão
embargada para não conhecer do Recurso Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso
Administrativo Tributário de Pequeno Valor.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000147/2010-33
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 11, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 927,24 para Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
código 2904, no valor de R$ 2.171,04, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora,
relativo ao ano-calendário de 2007.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e
3, acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 e 12 a 30.
A decisão de primeira instância foi proferida dando provimento ao lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, que veio a ser apreciado por esta turma em 24/10/2022. Foi negado
provimento.
Após o julgamento, veio aos autos informação de que o contribuinte havia aderido
à Transação de Contencioso Administrativo Tributário de Pequeno Valor, proposta pela Receita
Federal do Brasil por meio do Edital de Transação por Adesão no 1/202, em 29/11/2021, ou seja,
antes do julgamento do recurso voluntário por esta turma.
Diante da manifestação de fl. 76, exarada pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo 1 (ECOA 1), a presidência desta turma acolheu as razões ali lançadas e a
recepcionou como embargos inominados, proferindo o seguinte comando:
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 76 como embargos inominados, assumindo-os como
meus, e dou-lhe seguimento.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos
embargos, sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será
procedida quando do julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que o relator originário não integra mais esta turma, o feito foi a mim
distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000147/2010-33
3
Estabelece o art. 133, § 2o e §3, do RICARF atual o seguinte:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, considerando que houve adesão à transação por parte do contribuinte,
conforme comprovado nos autos, resta configurada a renúncia ao direito alegado no recurso
interposto, inclusive na situação em apreço em que já havia decisão parcialmente favorável.
Caso tal informação constasse dos autos antes do julgamento, considerando o que
acima exposto, o encaminhamento seria o não conhecimento do recurso.
Isto posto, o recurso voluntário não haveria de ser conhecido.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, no sentido de alterar decisão embargada para não conhecer do Recurso
Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso Administrativo Tributário de Pequeno Valor.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 86
DF CARF MF
Original